Tribunal: TJPA
Processo: 0800841-86.2023.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800841-86.2023.8.14.0002

APELANTE: MUNICIPIO DE AFUA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 481 DO STJ. REJEITADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. QUÓRUM DE FILIADOS. ART. 8, INCISO III, CRFB. SÚMULA 677 DO STF. REJEITADO. MÉRITO.
OFENSA A ISONOMIA TRIBUTÁRIA E OBRIGAÇÃO SINDICAL. ART. 150, INCISO II, CRFB.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO POSSUI MAIS NATUREZA TRIBUTÁRIA.
TEMA 935 DO STF.
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. ARTS. 578, 579 E 582, TODOS CLT. OBRIGAÇÃO DE REPASSE PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Afuá contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela provisória, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará – SINDSAÚDE, para obrigar o Município a efetuar o desconto em folha e o repasse das contribuições sindicais autorizadas pelos servidores públicos municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Definir se o sindicato faz jus à concessão da justiça gratuita;

(ii) Estabelecer se a entidade sindical possui legitimidade ativa para propor a ação, e;

(iii) Determinar se é devida a contribuição sindical mediante autorização prévia e expressa dos servidores, sem afronta ao princípio da isonomia tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC/2015 e a Súmula 481 do STJ autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas, inclusive sindicatos, desde que comprovada a insuficiência financeira, o que foi feito pelo SINDSAÚDE sem impugnação pelo ente público.

4. A legitimidade ativa do sindicato decorre do art. 8º, III, da Constituição Federal, sendo irrelevante, para esse fim, o número de filiados ou questionamentos quanto à sua representatividade, conforme a Súmula 677 do STF.

5. A contribuição sindical, após a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), passou a ter natureza facultativa, condicionada à autorização prévia e expressa do servidor, conforme arts. 578, 579 e 582, todos CLT.

6. Havendo autorização expressa, como nos autos, é legítima a exigência de repasse da contribuição sindical pelo Município ao sindicato, não havendo violação ao princípio da isonomia tributária, pois a diferença de tratamento decorre de opção individual legítima dos servidores.

7. A jurisprudência do STF (RE 1018459, Tema 935) e de tribunais pátrios corrobora a obrigatoriedade do repasse quando presentes os requisitos legais, independentemente de filiação sindical.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O sindicato faz jus à justiça gratuita desde que comprove insuficiência de recursos, ainda que seja pessoa jurídica.

B. A legitimidade ativa do sindicato independe do número de filiados e decorre diretamente do art. 8º, III, da Constituição Federal.

C. A contribuição sindical é devida quando houver autorização prévia e expressa, e o repasse pelo ente público é obrigatório, não havendo afronta ao princípio da isonomia tributária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento

ao recurso de apelação do Município de Afuá,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

30ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 01/09/2025 a 08/09/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Afuá em face de sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência antecipatória em favor do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará – SINDSAÚDE, em razão do repasse ao sindicato da contribuição sindical dos servidores públicos municipais, sob a sua anuência.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, há comprovação de que os servidores públicos municipais autorizaram o desconto sindical em folha de pagamento, conforme o art. 545, CLT, e em tais situações, impõe-se ao ente municipal a obrigação de proceder ao desconto e repasse ao sindicato. Dessa forma, ocorrera ato abusivo e ilegal, pois restringira indevidamente a liberdade de associação sindical dos servidores.

Irresignado, o Município de Afuá interpôs recurso de apelação, aduzindo, preliminarmente, pela impossibilidade de concessão da justiça gratuita e pela ilegitimidade passiva do sindicato. No mérito, pela ausência de ofensa a isonomia tributária e obrigação sindical sob a luz da Lei nº 13.467/2017, e pela consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Em sede de contrarrazões, a SINDSAUDE se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no seu efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação, devido à ausência dos pressupostos previstos no art. 178, CPC e a Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Analisando os pressupostos de admissibilidade, vejamos
a concessão de justiça gratuita a sindicatos e sobre sua legitimidade ativa
.

O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 98.
A pessoa
natural ou
jurídica
, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei. (GRIFO).

Ademais, a Súmula
481 do STJ
aduz que:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Nessa senda, o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que a
gratuidade de justiça
pode ser concedida a pessoas jurídicas de direito privado,
inclusive sindicatos,
desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção.

No caso em questão,
a SINDSAUDE apresentou documentos e declaração de hipossuficiência, não impugnados pelo réu
, capazes de demonstrar a alegada insuficiência financeira. Ressalte-se que, tratando-se de
sindicato, a natureza coletiva da atuação não afasta a necessidade de custear suas atividades institucionais
, e a destinação de recursos para custas judiciais
pode comprometer sua função de representação
, o que reforça o cabimento do benefício.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

Ademais, sobre
a preliminar de legitimidade de agir na lide
, o Município de Afuá alega que a SINDSAUDE não possui legitimidade, devido o processo de eleição das seções sindicais dependerem de um determinado percentual de afiliados para poder validar,
todavia, não merece prosperar.

O interesse de agir é um dos pressupostos processuais indispensáveis ao processo, pois trata-se da
necessidade e utilidade da atuação jurisdicional
para a satisfação de um direito.

Dessa forma, vejamos o art. 8º, inciso III, CRFB:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas
;

E os arts. 578, 579 e 582, CLT, com a alteração da Reforma Trabalhista, aduzem que:

Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas.

Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação.

Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos.

A legitimidade ativa das entidades sindicais

decorre diretamente do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal,
que lhes confere a prerrogativa de defender, em juízo ou fora dele, os direitos e interesses da categoria que representam, sejam eles individuais ou coletivos.
A exigência para tanto é que o sindicato esteja regularmente constituído e possua registro no órgão competente
, atualmente o Ministério do Trabalho e Emprego, conforme entendimento consolidado na Súmula 677 do Supremo Tribunal Federal.

Não há, portanto,
qualquer previsão legal que condicione a legitimidade processual do sindicato à quantidade mínima de membros, sendo irrelevante, para fins de ingresso em juízo
, o tamanho do seu quadro de associados. Dessa forma, eventuais discussões sobre quórum de assembleia constitutiva ou representatividade devem ser resolvidas na esfera interna da entidade sindical e não podem ser suscitadas por terceiros estranhos à sua organização, conforme reiterada jurisprudência do STF e STJ.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

No mérito,
o ponto nodal é sobre a ofensa ao princípio da isonomia tributária,
na medida em que haveria tratamento desigual entre trabalhadores da mesma categoria ao descontar contribuição sindical
.
Vejamos.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

O princípio da isonomia tributária veda a instituição de tratamento desigual entre contribuintes
que se encontrem em situação equivalente, todavia, com a edição da
Lei nº 13.467/2017, a contribuição sindical deixou de ostentar natureza tributária obrigatória
, passando a ser facultativa, condicionada à autorização prévia e expressa do trabalhador, conforme nova redação dos arts. 578, 579 e 582 da CLT.

O Supremo Tribunal Federal confirmou essa mudança no
RE 1018459
, com
repercussão geral Tema 935
, fixando a seguinte tese:
“É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.”

Nesse contexto,
o Município de Afuá possui

a obrigação

de proceder ao desconto e repasse da contribuição sindical a SINDSAUDE, pois há autorização prévia e expressa dos servidores públicos municipais
(ID 25001054). Assim, não há falar em violação à isonomia tributária, pois a facultatividade decorre de opção legislativa legítima e se aplica indistintamente a todos que integram a categoria.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de Tribunal Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DEVIDAS EM 2017. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS JULGADOS APONTADOS COMO PARADIGMAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 40 E
TEMA Nº 935 DA REPERCUSSÃO GERAL.
REITERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Os julgados apontados como paradigmas não abarcam a pretensão do agravante de revogar qualquer contribuição vinculada ao sindicado antes da Reforma Trabalhista de 2017.
Apenas a partir da edição da Lei nº 13.467/17, a qual instituiu a facultatividade do pagamento da contribuição sindical, tal contribuição sindical deixou de ter natureza tributária conforme reconhecido pelo Plenário da Suprema Corte
no julgamento conjunto da ADC nº 55 e das ADI nº 5.794, nº 5.912, nº 5 .923, nº 5.859, nº 5.865, nº 5.813, nº 5 .887, nº 5.913, nº 5.810, nº 5.811, nº 5 .888, nº 5.815, nº 5.850, nº 5.900, nº 5 .945, nº 5.885, nº 5.892, nº 5.950 e nº 5 .806.

2. A reclamação é instrumento vocacionado, por expressa disposição do texto constitucional, a preservar a competência do STF e a garantir a autoridade de suas decisões (CF, art. 102, inciso I, alínea l), bem como a resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (CF, art. 103-A, § 3º). Assim, não cabe à Suprema Corte analisar, em sede reclamatória, eventual violação direta da Constituição Federal, tampouco afronta à legislação infraconstitucional.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF – Rcl: 58781 RS, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023). (GRIFO).

APELAÇÃO
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE REPASSE À FEDERAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
A Federação faz jus ao recebimento pelo Município de parte da contribuição sindical que a Consolidação das Leis do Trabalho assegurava como obrigatória antes da reforma trabalhista operada pela Lei nº 13.467/2017.

(TJ-RO - AC: 00032566620138220014 RO 0003256-66.2013.822 .0014, Data de Julgamento: 31/05/2019). (GRIFO).

Nessa senda,
rejeito a tese de ofensa à isonomia tributária e reconheço que a obrigação sindical deve ser efetuada pelo Município de Afuá
, pois há autorização prévia e expressa dos servidores públicos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação

do Município de Afuá
, mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/09/2025